Tribunal: TJMT
Processo: 1003723-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003723-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCLUSÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO EM 1983 – ESTABILIDADE CONFORME O ART. 19 DO ADCT – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR EFETIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO – REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA — DEFERIMENTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO —
SENTENÇA MANTIDA
.

1. Aplica-se o regime de transição previsto no art. 19 do ADCT a servidor público, admitido sem concurso público, em exercício nos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. Trata-se do instituto constitucional da estabilidade no serviço público, não equiparável à condição de servidor público efetivo que, desde a Constituição Federal, é privativa dos aprovados em concurso público.

2. A estabilidade prevista pelo art. 19 do ADCT não lhe confere direito ao Regime Próprio.

3. Na análise da condição de hipossuficiência, necessária à concessão do benefício da justiça gratuita, devem ser considerados eventuais descontos que sobrevenham à remuneração do requerente, desde que expressivos e capazes de substancialmente reduzir seu poder aquisitivo.

4. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
João Gomes dos Santos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutelas de Urgência e Evidência proposta pelo apelante em face do
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT (IMPRO),
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega fazer jus ao benefício de justiça gratuita, não concedido pelo juízo de 1o grau, e possuir direito à integração dos quadros de beneficiários do Regime Próprio de Previdência do Município de Rondonópolis.

O apelante requer a dispensa do recolhimento do preparo recursal, bem como o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 25691545), requerendo, em síntese, o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão da 1a instância.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 21660462), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 78755975).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis, que possui o seguinte dispositivo:

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Condeno-o ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sob o valor da causa aqui atualizado e corrigido pelo INPC.

Preliminarmente, cumpre abordar a irresignação do apelante em relação ao benefício de justiça gratuita, negado pelo juízo
a quo
.

Na condição de servidor público, o apelante possui uma remuneração bruta que perfaz o valor de R$ 13.625,28 (treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme holerite anexo aos autos (id. 11203035). Entretanto, como demonstrado pelo mesmo holerite, há gastos fixos e descontos que diminuem consideravelmente esse valor, fazendo-o chegar a R$ 3.960,61 (três mil e novecentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

Como prevê o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2o, o magistrado pode apenas indeferir o benefício de justiça gratuita quando vislumbrar elementos capazes de tornar duvidosas as alegações do autor quanto sua hipossuficiência, tendo em vista sua natureza de previsão
juris tantum
. Nesse sentido, como já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO.

1. A concessão depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A despeito da previsão legal da presunção relativa de necessidade (art. 99, § 2o, do NCPC), pode o magistrado indeferir a justiça gratuita,
quando verificar a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 1o).

3. Comprovada a hipossuficiência de recursos, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita, o que, é o caso dos autos.

(N.U 1002806-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021. Grifo nosso).

Diante da expressividade dos descontos que recaem sobre a remuneração do servidor, conforme se extrai da análise do holerite carreado aos autos (id. 11203035), verifica-se que se encontram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.

Defiro-o, portanto, em atenção ao pedido do apelante e em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao mérito, como se extrai dos autos, o apelante é servidor público municipal lotado na Secretaria Legislativa de Imprensa junto à Câmara Municipal de Rondonópolis. Com a aplicação da regra de transição prevista no art. 19 do ADCT, o apelante alega ter se tornado servidor público ocupante de cargo efetivo, fazendo jus ao ingresso no Regime Próprio de Previdência do município de Rondonópolis.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT (IMPRO), entretanto, se recusa a incluí-lo em seu quadro de beneficiários, entendendo que a condição do apelante não é de efetividade, mas de mera estabilidade.

É incontroverso que Regime Próprio de Previdência poderá ser instituído a servidores efetivos municipais, como ocorreu no caso dos autos. Afinal, como prevê a Constituição Federal, em seu art. 40:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores
titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Grifo nosso).

A discussão centra-se, apenas, no enquadramento ou não do apelante na condição de servidor efetivo.

Servidor público do município de Rondonópolis desde 1983, o apelante foi contemplado pelo regime de transição previsto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que lhe concede estabilidade.

Assim prevê o referido artigo:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco anos continuados
, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a
concurso para fins de efetivação
, na forma da lei.

§ 2o O disposto neste artigo
não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão
, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor. (Grifos nossos).

Da leitura do dispositivo, extraem-se duas conclusões principais. A primeira, de que, pela regra geral, não se realizando o concurso público a que se refere o § 1o, não se conquista a condição de servidor público efetivo, mas sim de servidor público
estável
, que não são idênticas ou mesmo equiparáveis. Ao servidor público estabilizado, garante-se apenas a permanência no cargo, não havendo equiparação com os servidores efetivos.

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inclusive, ao responder à Consulta n. 22/2016, solidificou esse entendimento, frisando a impossibilidade de adesão do servidor estabilizado ao Regime Próprio:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS. CONSULTA. PREVIDÊNCIA. RPPS. SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS (ART. 19, ADCT). MIGRAÇÃO DO RGPS PARA RPPS. IMPOSSIBILIDADE.

1) Somente aos servidores titulares de cargos efetivos é assegurada a possibilidade de filiação a Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (art. 40 da CF/1988, c/c art. 1o, V, da Lei Federal 9.717/1998 e art.12 da Lei Federal 8.213/1991).

2)
Não é possível o ingresso, no RPPS, de servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e não efetivos, já filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, tendo em vista que sem a efetividade no serviço público esses servidores detêm apenas o direito à estabilidade e respectiva permanência no cargo ocupado, não implicando no acesso a direito de filiação ao regime próprio.

3) Aos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT e não efetivos, já filiados ao RPPS há mais de 5 anos (art. 54 da Lei Federal 9.784/99) ou por prazo decadencial maior previsto em norma local, cabe o direito de permanência no regime próprio, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. (Grifo nosso).

Tendo em vista a filiação do apelante ao Regime Geral de Previdência (id. 11203040), não lhe assiste, portanto, direito a integrar o quadro do Regime Próprio.

Em casos similares, o Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO. SERVIDOR CONTRATADO DECLARADO ESTÁVEL PELO ADVENTO DO ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR EFETIVO. ART. 40, § 19, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

O recorrente postula o recebimento de abono de permanência, todavia de acordo com entendimento do STF, os servidores atingidos pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público e possuem direito ao abono permanência, caso preencham os demais requisitos do artigo 40, § 19, da CF.

Os servidores contratados estáveis possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1001818-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT - LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva.
(N.U 1002726-19.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Ante o exposto,
concedo parcial provimento
ao presente recurso, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, inexigíveis enquanto não cessada a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022